Tribunal: STF
Processo: ARE 1420308
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO ADMINISTRATIVO - ARTESP - Alegação de desequilíbrio econômico-financeiro - Edição da Instrução Normativa RFB nº 1.731/2017, que previu a obrigatoriedade de emissão e armazenamento de documento fiscal relativo ao pedágio cobrado pelas concessionárias operadoras derodovias a partir de 01.01.2018 - Descabimento - Previsão de instalação de Equipamento Emissor de Cupom Fiscal desde 2004 (Lei nº 11.033/04) - Instrução Normativa que apenas implementou obrigação fiscal acessória que já prevista antes da celebração do contrato administrativo - Regularidade e atendimento às normas relativas às obrigações tributárias acessórias incluídas nos deveres da concessionária - Álea ordinária inerente à exploração do sistema rodoviário - O prejuízo ou custos incorridos pela concessionária não implica no automático reequilíbrio econômicofinanceiro - Riscos inerentes ao negócio - Sentença mantida - Recurso improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XXI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Dessa forma, o cerne da controvérsia está em saber se a adaptação e implantação do sistema de emissão de documentos fiscais está contemplada nas normas editalícias e no contrato e, portanto, se as obrigações impostas pela Instrução Normativa RFB nº 1.731/2017 podem ser erigidas à categoria de álea extraordinária.



    No caso, não assiste razão à apelante.



    A Instrução Normativa RFB nº 1.731/2017 não impôs obrigação extraordinária e imprevisível à concessionária, mas estabelece deveres anteriores e previstos no contrato de concessão.



    Isso porque, a referida instrução normativa trata da obrigatoriedade de emissão e armazenamento de documento fiscal relativo ao pedágio cobrado pelas concessionárias operadoras de rodovias.



    A Lei nº 11.033/2004, anterior à celebração docontrato de concessão, já previa a obrigatoriedade de as concessionáriasoperadoras de rodovias instalarem Equipamento Emissor de CupomFiscal (ECF) nas cabines de pedágio, na forma disciplinada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil pela Instrução Normativa nº 1.099/10.



    Inobstante a utilização prática da ECF tenha restadoprejudicada diante da alteração da Lei nº 11.033/04 pela Lei nº 12.546/2011,que previu a possibilidade de as concessionárias instalarem em seusestabelecimentos outro sistema equivalente para controle das receitas, é certoque não há que se falar em imprevisibilidade da necessidade de instalação deequipamentos para a emissão de documentos fiscais.



    A Instrução Normativa RFB nº 1.731/2017 tão somente fez implementar obrigação fiscal acessória que já era prevista desde 2004, a fim de instrumentalizar a fiscalização tributária e garantir ao contribuinte o direito à comprovação da prestação do serviço.



    Ademais, o contrato de concessão firmado entre aspartes prevê que a exploração do sistema rodoviário compreende a“execução, gestão e fiscalização dos serviços delegados”, “apoio na execuçãodos serviços não delegados” e a “gestão dos serviços complementares, naforma do regulamento da concessão” (cláusula 5.1), o que certamenteengloba as obrigações tributárias acessórias, que corresponde a prestaçõespositivas ou negativas que auxiliam na arrecadação ou fiscalização dostributos (artigo 113, §2º, do Código Tributário Nacional).



    O contrato de concessão prevê, ainda, que a concessionária assume integral responsabilidade pelos riscos da álea ordinária inerentes à exploração do sistema rodoviário (cláusula 22.1), bem como pelos riscos das projeções das receitas acessórias (cláusula 22.2.1), no que seguramente incluem-se as obrigações fiscais não-patrimoniais decorrentes dos serviços prestados.



    É obrigação da concessionária a prestação adequadados serviços, o que compreende a emissão de notas fiscais aos usuários, nãocabendo solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato em razãode melhoramentos necessários à manutenção da qualidade dos serviços(cláusula 46.1, inciso I).



    Assim, a Instrução Normativa RFB nº 1.731/2017não impôs ônus imprevisto pela concessionária, mas apenas deu concretude àLei nº 11.033/04 e sua regulamentação, assim como ao contrato deconcessão, de forma que os investimentos necessários para o cumprimento detal norma não têm o condão de desequilibrar a equação econômica docontrato, ainda que possam ter gerado custos e/ou prejuízos à concessionária.



    O simples prejuízo e realização de gastos pela concessionária não implica e tampouco autoriza o reequilíbrio econômicofinanceiro, uma vez que todo negócio está sujeito a riscos que lhe são inerentes.



    (...)



    Dessa forma, a r. sentença não merece reparos, por ter dado correta solução à lide".



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente